Tribunal: TJDFT
Processo: 0003008-43.2010.8.07.0008
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0003008-43.2010.8.07.0008 APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: FERNANDO FERREIRA DA SILVA, MICHELLY ARAUJO VALES, UNIVERSO SUPERMERCADO ATACADO E VAREJO LTDA - ME DESPACHO Intime-se o apelante-exequente para que, no prazo de cinco dias, efetue o recolhimento em dobro do preparo, conforme estabelece o art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção. Brasília - DF, 1 de abril de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora